Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017879-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados: ALBERTO LUIZ FRÂNCIO e outros
Número do Protocolo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por ALBERTO LUIZ FRÂNCIO, CALEBE FRANCESCO FRÂNCIO, FELIPE FRÂNCIO, FLORENCE FRÂNCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “Grupo Frâncio”, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados; a decisão exerceu controle de legalidade sobre o plano, reputando ilegais a premissa no 08, que autorizava alteração do PRJ a qualquer tempo por AGC “convocada para essa finalidade” e dispunha que “o não cumprimento do plano não (culminaria) em falência imediata dos recuperandos”; as premissas no 09 e 10, que autorizavam “venda de unidade produtiva isolada” independentemente de autorização específica; as premissas no 12, 14 e 18, que dispunham sobre aplicação de deságio de 80% e/ou 90% sobre futuros e eventuais créditos decorrentes de “qualquer condenação cível ou administrativa contra os recuperandos em valor superior a R$ 5 mil” ou de “ações cíveis públicas, reclamatórias trabalhistas em fase de conhecimento, com sentenças já transitadas em julgado ou com acordos inadimplidos, no montante de até R$ 10 mil”, e, ainda, as premissas no 21 e 23, que dispunham que “os recuperandos (poderiam) optar pela fusão e/ou encerramento e alienação de uma ou mais empresas do grupo, incorporando todo o passivo da empresa fundida à fusora”, e que “todos os pagamentos dos créditos habilitados (seriam) efetuados pelo valor de face da dívida, sem nenhuma correção ou juros” (sic – cf. Id. no 104443991).
O Banco/credor/agravante sustenta que, ao contrário do que admitiu a MMa. Juíza, não houve aprovação do plano recuperacional pelo quórum exigido pela Lei no 11.101/2005, nem mesmo sob a modalidade “cram down”; afirma, e.g., que, “em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, houve rejeição de 63,95% dos créditos” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 3/5).
Ainda nesse ponto, discorre sobre a “impossibilidade de aplicação do ‘cram down’ e concessão da recuperação judicial” no caso, aduzindo que o plano implica “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 5/12).
Discorre, ainda, sobre a ilegalidade da “supressão das garantias” autorizadas pelas Premissas no 4, 5 e 6 do PRJ, e queixa-se da falta de análise das impugnações à legalidade das Premissas no 01 e 19, que dispõem sobre o termo inicial de seu cumprimento e sobre a submissão de créditos garantidos por cláusula de alienação fiduciária ao plano recuperacional (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 12/22).
No tocante à Premissa no 23, sustenta que, “em que pese o ter sido parcialmente acolhida a insurgência do Banco para estabelecimento do índice de correção, não houve a determinação da incidência de juros”, e sustenta que a premissa “contraria não só o disposto no artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, como também o artigo 50, XII, do mesmo diploma legal” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 12/22).
Arremata dizendo que “discorda da proposta de pagamento dos créditos do Banco do Brasil, no anexo IV do Plano, com Deságio de até 80% dos créditos, estabelecendo prazo de carência de até 4 (quatro) semestres, ou seja, 2 (dois) anos, bem como do prazo de até 40 (quarenta) parcelas semestrais, o que representa um prazo de 20 (vinte) anos para pagamento do débito, visto que se busca não a Recuperação Judicial das empresas, mas sim obtenção de ‘vantagem financeira’ com o referido procedimento” (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 23/25).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “para que a recuperação judicial seja convolada em falência ou, de forma subsidiária, não haja a supressão das garantias pactuadas com o Banco, bem como sejam reconhecidas as nulidades das premissas apontadas, para reforma conforme pedido, sendo que para aquelas não enfrentadas no juízo singular, essa Corte as julgue diretamente, por estarem ‘maduras’ para julgamento, senão que anule o decisum recorrido e determine o retorno à instância singela para julgamento”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 104443982 - Pág. 26/27).
É o breve relatório.
Conquanto elenque diversas razões para reforma da decisão agravada, como, e.g., suposto “desrespeito ao quórum de aprovação do plano” e “impossibilidade de aplicação do cram down e concessão da recuperação judicial (face a existência de) tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe” (cf. Id. no 104443982 - Pág. 3/12), no tópico “Do pedido de efeito suspensivo”, o Banco/recorrente delimita o espectro de cognição nesse momento inicial do art. 1.019, I, do CPC, exclusivamente à questão da supressão de garantias, isso sem precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo em decorrência da subsistência da decisão agravada.
A súplica recursal se mostra sobremodo calcada na alegação genérica de que “o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de que o prosseguimento do feito, com a exclusão das garantias livremente e legalmente pactuadas com o agravante poderão ser retiradas do patrimônio do devedor, em prejuízo direto ao recebimento dos créditos do Banco” (sic – cf. Id. no 104443982 - pág. 26), o que, “data venia”, não confere à controvérsia a urgência agônica alardeada nas razões recursais, notadamente porque não se extrai daí qualquer reflexo negativo imediato e potencialmente irreversível que justifique pronta intervenção do Tribunal de Justiça, mesmo antes da formação do contraditório recursal.
Ainda que eventual reconhecimento do não preenchimento do quórum para aprovação do plano recuperacional sob a modalidade “cram down” pudesse atingir/prejudicar a discussão da legalidade da supressão das garantias, verifica-se que não é esse o nó górdio do queixume recursal e não é esse o fundamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, para além da alegação genérica do perigo de dano, o Banco/recorrente diz que “a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelo evidente desrespeito à impossibilidade de supressão de garantias quando há discordância expressa do credor, como no caso em tela”.
Ocorre que, como bem destacado pela r. decisão agravada, em fina sintonia com a atual jurisprudência do eg. STJ, prevalece nesta eg. 1a Câmara de Direito Privado entendimento de que “é possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ), o que infirma a tese de provável provimento do recurso nesse particular.
De qualquer forma, anoto que, tudo indica que, houve, sim, preenchimento do quórum do art. 58 da Lei no 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes” (inciso I), o plano foi aprovado por três das quatro classes existentes (inciso II), e, na classe em que rejeitado o plano (Garantia Real), houve voto favorável de três dos cinco credores presentes (60%), que detém 36,5% dos créditos daquela classe (inciso III).
A tese de que houve “tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe”, erigida como força de impedir o “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses “Credores Estratégicos Grãos” e “Credores em Moeda Estrangeira” dentro da classe de Garantia Real, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que condiciona sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, tema sequer tangenciado pelo Banco/recorrente.
A propósito da possibilidade de criação de subclasses com previsão de forma de pagamento diversificada, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. (...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; (...) 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ – 3a Turma – REsp 1700487/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os recuperandos/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator